Tribunal: STF
Processo: MS 40655
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015.

    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar.

    3. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no mandado de segurança e requerer que a matéria seja submetida ao colegiado.

    4. Agravo interno NÃO CONHECIDO por manifesta improcedência.